Tribunal: TJDFT
Processo: 0747472-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0747472-44.2024.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUTODESK, INC. APELADO: CODA ARQUITETOS LTDA D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, acolho o pedido de desistência dos recursos de IDs 73271781 e73481854, homologando-o, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator